Tribunal: TJDFT
Processo: 0726314-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EXCLUSÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES. RESERVA DE VAGA. DISCOPATIA. EDITAL. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. INSPEÇÃO DE SAÚDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO INCOMPATÍVEL COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação declaratória de nulidade de exclusão em concurso público que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, por meio da qual a autora pretendia assegurar a sua participação nas demais fases do concurso público, destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1. A agravante requer sua convocação para preenchimento da FIC e para o envio da documentação para a sindicância de vida pregressa e investigação social, bem como seja convocada para a prova de capacidade física e demais etapas do concurso público com direito à nomeação e posse no cargo de agente de no cargo de Policial Civil do Distrito Federal ou reserva da vaga.
2. A autora foi considerada inapta na avaliação médica, considerando que “apresenta coluna lombar com discopatia degenerativa em L3-L4, L4-L5 e L5-S1, associando-se a espondilose nos dois últimos níveis, confirmados por exame de ressonância magnética da coluna lombar e laudo ortopédico”. 2.1. O Edital enumera a discopatia entre as condições incapacitantes. 2.2. O edital é a lei regulamentadora do concurso público, que vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. Contudo, a interpretação de suas normas não pode ser completamente enrijecida, pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento aos fins que se pretende alcançar com a prática do ato.
3. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. 3.1. Faz-se necessário analisar mediante provas a aptidão da candidata a realizar atividade física e laboral sem restrições.
4. Nesse momento processual, antes da instrução probatória, não é possível verificar se a exclusão da candidata do certame se deu de forma arbitrária. 4.1. Há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados, visto que o diagnóstico apresentado, a princípio, não se mostra suficiente a considerá-la apta para a função pretendida.
5. Recurso improvido.